Tribunal: TJDFT
Processo: 0732074-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0732074-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENOR PEREIRA DOS SANTOS MARQUEZ, LILIAN MARQUEZ PEIXOTO SANTOS AGRAVADO: BENTA DE OLIVEIRA NEPOMUCENO, PAULA SOUZA RODRIGUES, MAGNOLIA RODRIGUES DE ABREU, CLAUDIA MARGARETH SOUZA RODRIGUES NOVAIS, MARCOS ROBERTO NOVAIS DOS SANTOS, MARIA DA PROVIDENCIA OLIVEIRA NEPUMUCENO, JUSTO RODRIGUES NEPOMUCENO, SAMUEL SOUZA RODRIGUES, MAURICIO OLIVEIRA NEPOMUCENO, MARIA ALICE DOS SANTOS NEPOMUCENO, EUGENIO RODRIGUES NEPOMUCENO FILHO, SUELI DIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES, URSULA MARTHA M RODRIGUES, BENICIA MARQUES DA CRUZ RODRIGUES, GABRIEL RODRIGUES NEPOMUCENO JUNIOR, SHEILA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA, EDMILSON RODRIGUES NEPOMUCENO, WILSON RODRIGUES NEPUMUCENO, NOEMIA AURORA TABILE DE MELLO NEPUMUCENO, MARCO AURELIO OLIVEIRA NEPOMUCENO, KENIA ANTONIA DA SILVA, LUZINETE ARAUJO NEPUMOCENO, GILVANIA OLIVEIRA NEPOMUCENO DA SILVA, JOSE DA PAZ PIRES DA SILVA, SANDRA OLIVEIRA NEPOMUCENO DE MENEZES, JOAQUIM DO CARMO FERREIRA DE MENEZES, MARCELO RODRIGUES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por VALDENOR PEREIRA DOS SANTOS MARQUEZ e LILIAN MARQUEZ PEIXOTO SANTOS, contra decisão do Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de usucapião (Processo no 0709445-79.2021.8.07.0006), ajuizada contra BENTA DE OLIVEIRA NEPOMUCENO e OUTROS, determinou a juntada do mapa georreferenciado sob pena de indeferimento da inicial (ID 103773829 dos autos originais). Em suas razões (ID 29705129), os agravantes defendem a desnecessidade de apresentação do mapa georreferenciado, haja vista que o bem está situado dentro do perímetro urbano e está matriculado no registro imobiliário, possuindo descrição das características, limites, confrontações, identificação e individualização. Afirma que a planta e o memorial descritivo somente são necessários na hipótese de pedido extrajudicial de usucapião, a teor do artigo 216-A, da Lei de Registros Públicos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento do feito na instância de origem independentemente da apresentação de mapa georreferenciado. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a tutela liminar requerida. Os agravantes buscam, na origem, o reconhecimento de usucapião ordinária de imóvel urbano residencial, localizado no Lote no 9, da Quadra 9, conjunto “F” – Sobradinho/DF, registrado no Cartório do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal e delimitado, com descrição da área do terreno (ID 100719388 dos autos originais). A r. decisão (ID 103773829 dos autos originais) determinou a emenda da inicial para que fosse juntado mapa georreferenciado do imóvel, sob pena de indeferimento. O georreferenciamento de imóvel visa definir a sua forma, dimensão e localização, por meio do levantamento topográfico, tornando as coordenadas geográficas do bem conhecidas; havendo obrigatoriedade de sua apresentação em casos de usucapião para fins de cadastramento do imóvel rural, conforme previsão do artigo 22, § 5o, da Lei no 4.947/66. Contudo, não há determinação legal nesse sentido para imóveis urbanos. Na hipótese dos autos, trata-se de imóvel urbano, matriculado no Registro de Imóveis, identificado com a indicação de suas características e confrontações, localização, logradouro e número (ID 100719388 dos autos originais). Desta forma, diante da ausência de exigência legal e da aparente certeza da localização e dimensão do bem, em princípio, não há necessidade de produção do mapa georreferenciado para o recebimento da petição inicial. Neste sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. DOCUMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício. 2. No reconhecimento judicial de usucapião especial de imóvel urbano residencial, devidamente registrado no cartório oficial, com sua identificação, indicação de suas características e confrontações, localização, logradouro e número, não se verifica necessária a apresentação da técnica de medição realizada por georreferenciamento. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1338186, 07028585920218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo restam configurados, uma vez que a r. decisão estipulou prazo para a juntada do referido documento sob pena de indeferimento da petição inicial. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da probabilidade do direito alegado e da comprovação do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser deferida a tutela provisória para afastar a exigência de apresentação do mapa georrefenciado do imóvel. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar a obrigatoriedade de apresentação do mapa georreferenciado do imóvel objeto da ação originária. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se para contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de outubro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator